Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-90.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003338-90.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIRIA DUTRA FERREIRA - CPF: 327.961.371-04 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), VALDENIRIA DUTRA FERREIRA - CPF: 327.961.371-04 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
REJEITADAS –

PRELIMINAR DE OFÍCIO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONFIGURAÇÃO – PEDIDO INICIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO – SENTENÇA QUE DETERMINA A CONVERSÃO DO PACTO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NATUREZA DIVERSA DO PEDIDO – NULIDADE DECOTADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE TERMO DE ADESÃO, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA E SELFIES – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA CONSUMIDORA PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA.–
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe, restando prejudicado o recurso da autora que visava a condenação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1003338-90.2025.8.11.0006

APELANTES:

VALDENIRIA DUTRA FERREIRA

e BANCO BMG S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos sucessivamente por
BANCO BMG S.A
(requerido) e
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA

(autora)
,

contra r. sentença proferida pelo juízo
a quo
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
. Os juros remuneratórios deverão ser fixados pela taxa média de mercado à época da contratação, a ser apurada em fase de liquidação de sentença. b)
Condenar o requerido a restituir os valores descontados em excesso
, de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, compensando-se o valor total do empréstimo concedido à autora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. c)
Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
d) Em virtude da sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte requerida e 20% (vinte por cento) para a parte autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.
A exigibilidade dos honorários em relação à parte autora fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida
.
”
(sic - Id 325162353)

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S.A.
(Apelante Principal) suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a legalidade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a autora teve plena ciência dos termos do negócio, tanto que utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques. Argumenta que a autora, por ser vereadora, possui capacidade de compreensão dos termos contratuais. Sustenta a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades distintas, e pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez,
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA
(Apelante Adesiva) insurge-se contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e contra a distribuição da sucumbência. Defende que os descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente por ser pessoa idosa e vulnerável. Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que a sucumbência seja integralmente imputada à instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id 326893382) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id.
326784880
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar as preliminares suscitadas pelo réu apelante em suas razões recursais.

No tocante à
prescrição suscitada,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2018, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...].”
(TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, verifico, de ofício, a ocorrência de julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na petição inicial, a autora formulou os seguintes pedidos:
a) Declaração de inexistência da relação contratual;
b) Condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados;
c) Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre que o juízo
a quo
não se limitou aos pedidos mas foi além, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a fixação de novos parâmetros (taxa de juros média de mercado) e a necessidade de recálculo em fase de liquidação.

Tal providência – a conversão do contrato – constitui provimento de natureza diversa do pedido principal de declaração de inexistência da relação contratual e extrapola o pedido subsidiário de mera interpretação. A conversão implica a constituição de uma nova relação jurídica entre as partes, o que não foi expressamente pleiteado.

Dessa forma, a sentença, no ponto em que determinou a conversão do contrato, incorreu em vício
extra petita
, devendo ser decotada essa parte do julgado, para que a análise do mérito se restrinja aos limites da lide, qual seja, a existência ou não de relação contratual válida e suas consequências.

Acolho, pois, a preliminar de ofício para declarar a nulidade da sentença no que tange à determinação de conversão do contrato.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso principal.

A controvérsia central reside em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A autora alega que foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, e nega ter ciência da modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Contudo, as provas carreadas aos autos pela instituição financeira infirmam a tese autoral. O banco juntou o termo de adesão, cédulas de crédito bancário, comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs) para a conta de titularidade da autora, extratos de faturas e, notadamente,
selfies
da consumidora, que demonstram a formalização do negócio por meio digital.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia, entretanto, é a efetiva utilização do crédito pela autora. Os extratos e comprovantes de TED demonstram que, após a contratação, valores foram creditados em sua conta bancária, e a autora deles se beneficiou. A realização de saques com o limite do cartão de crédito é um ato incompatível com a alegação de desconhecimento ou de vício de consentimento.

Ao usufruir do montante disponibilizado, a autora praticou um ato que ratifica a sua vontade de contratar, ainda que posteriormente tenha se arrependido da modalidade. Aplica-se ao caso o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), segundo o qual a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior.

A autora não pode, ao mesmo tempo, aceitar e utilizar o dinheiro proveniente do contrato e, posteriormente, alegar em juízo que desconhecia a sua origem ou que foi enganada. Tal conduta viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil.

Embora a autora seja idosa, e o argumento de que o cargo de vereadora não pressupõe conhecimento técnico-financeiro seja pertinente, a prova dos autos, especialmente a utilização reiterada do crédito, sobrepõe-se à presunção de vulnerabilidade. Não há nos autos qualquer indício de que a autora seja analfabeta ou incapaz de compreender os atos da vida civil.

Havendo prova da contratação e, principalmente, da utilização do produto pela consumidora, não há que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira. A contratação é válida, e os descontos realizados para amortização do débito, respeitando a margem consignável, são legítimos.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte embargada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo que a instituição financeira juntou os contratos, e, se refere a modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo apelado, cujas taxas de juros estão, expressamente, previstos, não podendo a parte alegar desconhecimento.
Se no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 407,52, o qual foi disponibilizado a recorrente, devidamente assinado pelo recorrente e em momento posterior foram disponibilizados diversos outros saques complementares, conforme TEDS constantes do id n º 234330685, nos valores de R$ 800,00, R$ 400,00, R$ 1.000,00, R$87,70, R$ 252,55, R$ 1.209,99, R$ 524,64, R$ 289,00, R$ 207,00, R$ 133,60, R$ 151,72, R$ 143,00, R$ 620,86, R$ 267,02,não há que se falar em ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pelo Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada.
Não se sustenta a alegação de que nunca recebeu as faturas em sua residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento, não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em em 4/2/2014 e, somente depois de passados mais de 10 anos (ajuizamento da ação em 17/5/2024) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida emque neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1020424-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO PRODUTO POR LONGO PERÍODO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória por dano material e moral, na qual a autora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) se existe fundamento jurídico para declaração de nulidade ou conversão da natureza jurídica do contrato; e (iii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. O instrumento contratual acostado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a parte apelante anuiu expressamente às cláusulas do termo de adesão, no qual constam expostas, de maneira clara e ostensiva, as principais características do produto financeiro pactuado, notadamente sua qualificação como "Cartão de Crédito Consignado BMG Card".
4. As gravações telefônicas realizadas no momento da contratação comprovam que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza do produto, bem como sobre a possibilidade de realização de saques mediante utilização do cartão, tendo anuído expressamente aos termos do ajuste.
5.
A utilização contínua e ininterrupta do cartão de crédito por período superior a seis anos, com realização de saques e pagamentos parciais gerando saldo rotativo, evidencia não apenas o conhecimento da natureza do produto, mas também a aquiescência com a sistemática contratual, consolidando a presunção de ciência e anuência às cláusulas avençadas.

6. O cartão de crédito consignado é modalidade de crédito legalmente prevista e regulamentada pela Lei 10.820/2003 e pelo art. 115, VI, da Lei 8.213/91, com características específicas que o diferenciam do empréstimo consignado tradicional, não podendo ser considerado ilegal ou abusivo quando devidamente informado ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando comprovada a ciência do consumidor sobre a natureza do produto e a ausência de vício de consentimento. 2. A utilização contínua e prolongada do cartão de crédito, com realização de saques e pagamentos parciais, consolida a presunção de ciência e anuência do contratante às cláusulas avençadas, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação nas relações de consumo."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 8.213/91, art. 115, VI (com alterações da Lei nº 13.183/2015). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358057/PR; TJMT, Apelação nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 10005874120248110047, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025”.

(N.U 1072745-78.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO.
GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BIOMETRIA FACIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE ELENI SEVERINO PEREIRA. DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambos os litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito do consumidor à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O consumidor alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o consumidor tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelo áudio de desbloqueio do cartão de crédito e Biometria facial que ateste a solicitação de saque.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.
5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.
6. A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Eleni Severino Pereira desprovido. Recurso de Banco BMG S.A. provido.
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura vício de consentimento, não havendo direito à conversão em empréstimo consignado nem à restituição dos valores descontados em excesso.”.
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 1.010, II, art. 411, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.”

(N.U 1004164-03.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva
,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1005359-48.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Dessa forma, inexistindo ato ilícito, a improcedência total dos pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais é medida que se impõe.

Lado outro, o recurso adesivo da autora resta prejudicado, considerando o provimento do recurso principal do banco para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026